Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-34.2025.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-34.2025.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VILMA RAMOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE CONTRATUAL E DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM RELAÇÃO A UM DOS CONTRATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, relacionada à contratação de empréstimos consignados supostamente fraudulentos.

2. A Apelante alegou fraude contratual, impugnou a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos bancários e sustentou ausência de comprovação do recebimento dos valores contratados, requerendo a declaração de inexistência dos contratos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir diante da alegação de ausência de requerimento administrativo válido; (ii) saber se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão declaratória de inexistência contratual e repetição de indébito; (iii) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas e a efetiva disponibilização dos valores contratados, nos termos do Tema 1.061/STJ; e (iv) saber se estão configurados os danos morais e o dever de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

4. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada, pois o acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, além de ter sido demonstrada tentativa prévia de solução extrajudicial e resistência da instituição financeira.

5. A decadência prevista no art. 178 do CC não se aplica às hipóteses de alegada inexistência de manifestação de vontade, por se tratar de pretensão fundada em inexistência ou nulidade absoluta do negócio jurídico. Quanto à prescrição, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo quinquenal conta-se do último desconto realizado.

6. Nos termos do Tema Repetitivo 1.061/STJ e do art. 429, II, do CPC, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição bancária impede o reconhecimento da validade do contrato exclusivamente com base em documento particular impugnado.

7. Em relação ao contrato nº 321690509-5, houve comprovação da disponibilização do crédito mediante TED identificada no extrato bancário da autora, circunstância que demonstra o proveito econômico obtido e afasta a alegação de inexistência contratual.

8. Quanto ao contrato nº 321690458-5, não houve comprovação da efetiva disponibilização do valor contratado, inexistindo registro correspondente no extrato bancário da consumidora. A ausência de prova do crédito, somada à impugnação da assinatura sem realização de perícia técnica, caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479/STJ.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com os parâmetros adotados pelo TJBA em casos análogos.

10. A restituição do indébito deve observar a modulação fixada no Tema Repetitivo 929/STJ, sendo simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do contrato nº 321690458-5; (ii) condenar o banco à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos descontos posteriores; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do Tema 1.061/STJ, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário. 2. A ausência de comprovação da disponibilização do crédito contratado e da autenticidade da assinatura autoriza a declaração de inexistência do contrato. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais. 4. A restituição em dobro do indébito contratual aplica-se aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme Tema 929/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 178 e 884; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.06.2021; TJBA, Apelação nº 0500030-88.2018.8.05.0112, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000197-34.2025.8.05.0127, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Civeis e Comerciais da Comarca de Itapirucu/BA, tendo como
Apelante VILMA RAMOS DE SANTANA e como Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA